Tribunal: STF
Processo: ARE 1458111
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 4): 



    “AÇÃO ORDINÁRIA - FINANCEIRO. URV. 1. Autores pugnam por condenação da Fazenda Pública em razão das perdas salariais decorrentes da alegada inobservância do teor dos incisos I e 11 da Lei 8880/94; descompasso na conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV. Admissibilidade. Inexistência de invasão na esfera de autonomia da' Fazenda. Padrão Monetário, competência legislativa da União que obriga a todos os entes da Federação. 2. Na esteira do novo entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira. Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º; 25; 26; 37, XIII; 97; 165; e 169, §1º, I e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que houve reestruturação da carreira com a publicação da LC 1.080/08, fazendo-se com que o termo inicial para a incorporação do índice URV é a entrada em vigor da referida lei (eDOC 30, p. 7).



    Aduz-se que (eDOC 30, p. 7):



    “Ressalte-se que, consoante posicionamento deste órgão, com a concessão de novos padrões remuneratórios, não há que se falar em direito ao reajuste com base no índice da URV, vez que tal entendimento, além de injusto, traria graves prejuízos ao erário e acarretaria enorme lesão à ordem com descumprimento de decisão do STF.”



    Por fim, defende que (eDOC 30, p. 14):



    “(...) a condenação imposta ao Estado para que se processe a conversão da URV, nos moldes fixados pela v. Acórdão, implicará em majoração de despesa pública sem autorização legal, em flagrante violação às regras constitucionais atinentes ao orçamento das entidades políticas (art. 165 e ss da CF).”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário quanto às matérias alcançadas pelos temas 810, 5, e 913, da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 39). 



    É o relatório. Decido.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (temas 5, 810, e 913), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento . (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 12, p. 8-18):



    “Ora, à União e somente a ela compete a iniciativa de legislar sobre matéria monetária. Sucede que a Lei federal 8.880/94, ao instituir a URV, não fez aumentar, acrescer valor real algum (aproveitando o estilo da norma jurídica enfocada). Trata-se de regra de caráter monetário que teve por campo e escopo próprio a passagem de um sistema monetário para outro, impondo-se nova moeda de curso nacional. Portanto, cogente — não revestida de facultatividade por força da própria natureza da matéria e da competência legislativa sob a qual foi gerada (art. 22, inciso VI da Constituição Federal). 



    Outro ponto de relevo consiste no identificar as disposições da Lei 8.880/94, embora cogentes para os Estados e Municípios, estão, com efeito, a determinar que a conversão à qual se refere seja efetuada na data do pagamento. 



    Há, todavia, que se garantir aos servidores a irredutibilidade de seus vencimentos (art. 37, inciso V Constituição Federal); Logo, a melhor exegese do art. 22, dá-se no sentido de aferir-se o padrão para conversão segundo a data do pagamento. Há precedentes relatado pelo Sr. Ministro Gilson Dipp, no REsp 199.307/DF (DJ de 28.06.99), que "in verbis" transcrevo:



    (...)



    Irrefragável, portanto, que pela própria "mens legis", incivil que política econômica eleja novo padrão monetário e decresça o poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores. Longe estamos de acolher novos . padrões de vencimentos sem determinação legal (art. 37 da Constituição Federal), nem tratamos de interferir na autonomia municipal (art. 20da Constituição Federal). Cuidamos, portanto, de reparar a incúria da parte no trato dos vencimentos dos servidores, pois não realizou corretamente a conversão do antigo padrão monetário para os novos, ou seja, para as URV(s). Sobrevieram assim lesões ao direito dos litigantes. 



    4. Deverá a ré implementar as diferenças bem como pagar as apuradas desde cinco anos anteriores à propositura da ação, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, ambos desde a citação.”



    Depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.880/1994). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Aplicabilidade da Lei nº 8.880/94. Conversão da remuneração dos servidores em URV. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da Lei nº 8.880/94 à conversão da remuneração dos servidores públicos federais, estaduais e municipais em Unidade Real de Valor (URV). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 633.531-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DECESSO REMUNERATÓRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 599.644-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19.12.2011 ).



     



    Ante o exposto, não conheço do agravo, quanto às matérias alcançadas pelos temas 5, 810, e 913, da repercussão geral, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível, e, quanto ao mais, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente